Tribunal: STF
Processo: HC 265578
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.050.952/SP.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...] no dia 15 de março de 2024, por volta de 14h30, na Rua Elvira Quedas de Oliveira, 3-23, Bairro dos Tangarás, daquela cidade e comarca, tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 02 invólucros grandes de maconha, com peso aproximado de 117,52g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar; tendo João Vitor sido denunciado, também, como incurso no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 combinado com o art. 69 do Código Penal porque, no dia 15 de março de 2024, por volta de 14h30, na Rua Elvira Quedas de Oliveira, 3-23, Bairro dos Tangarás, Cidade de Bauru, portava um revólver, sem marca aparente, calibre 38mm, municiada com 04 cartuchos íntegros, com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/05).



    [...]



    Assim, uma vez demonstrado que os réus estavam envolvidos com o tráfico de drogas e, principalmente, que Bruno estava no local dividindo a maconha para venda e que João Vitor para lá se dirigiu a Bruno entregar o dinheiro obtido da venda de entorpecentes, era mesmo, no meu sentir, de rigor a condenação deles dois por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, até porque a quantidade de maconha apreendida (117,52g de massa líquida de maconha fls. 32/35) e o fato de parte dela estar dividida e outra a ser dividida (conforme se pode ver às fls. 30, reforçam a conclusão quanto à destinação dela a terceiros.



    [...]



    Incidente, em desfavor dos dois acusados, a agravante da reincidência (fls. 180/182 e 183/185), aumento as penas em mais 1/6, tornando-as definitivas, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para cada um deles. 



    A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é inaplicável por expressa vedação legal, pois os réus são reincidentes.



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese de absolvição do delito. 



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus [...]. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que reconheça a inocência do Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente